Tribunal: TJSP
Processo: 1007104-27.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Recurso do réu. Preliminar. Alegação de ilegitimidade de parte ativa da locadora na propositura da ação. Afastamento. Autora que figura como locadora do contrato de locação e tem legitimidade para a propositura da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Recurso do réu. Preliminar. Alegação de ilegitimidade de parte ativa da locadora na propositura da ação. Afastamento. Autora que figura como locadora do contrato de locação e tem legitimidade para a propositura da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face do réu locatário, em razão da inadimplência de alugueres. Inteligência do art. 9o, III c.c. art. 62, I, ambos da Lei no 8.245/1991. Alegação de sentença proferida com error in judicando e error in procedendo. Inocorrência. Julgamento proferido com base na prova documental produzida nos autos. Ausência de apresentação de ação reconvencional, na forma do art. 343, do CPC ou ação autônoma para discussão das condições de uso do imóvel locado, bem como assim ausente ação de consignação das chaves do imóvel locado, para fins de estancar a mora contratual. Alegação de litigância de má-fé da autora, com pleito de aplicação de multa. Afastamento. Hipótese em que não se verificam presentes os requisitos exigidos no art. 80 do CPC. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).